Tribunal: TJSP
Processo: 2003053-81.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-15

Ementa:
Habeas Corpus" – Feminicídio qualificado e Ameaça – Decretação da Prisão Preventiva – Descabimento da liberdade provisória ou substituição da custódia cautelar por outras medidas – Decisão do MM. Juiz fundamentada no caso concreto – Paciente envolvido em fatos graves e tentativa de fuga – Particular ousadia da ação criminosa – Extrema brutalidade empregada contra a vítima – Eventuais

Ementa:
Habeas Corpus" – Feminicídio qualificado e Ameaça – Decretação da Prisão Preventiva – Descabimento da liberdade provisória ou substituição da custódia cautelar por outras medidas – Decisão do MM. Juiz fundamentada no caso concreto – Paciente envolvido em fatos graves e tentativa de fuga – Particular ousadia da ação criminosa – Extrema brutalidade empregada contra a vítima – Eventuais condições pessoais favoráveis que, isoladamente, não afastam a necessidade da custódia cautelar – Necessidade de acautelamento da ordem pública e garantia da aplicação da lei penal demonstradas – Existentes os requisitos necessários para a segregação cautelar, sua manutenção é de rigor – Constrangimento ilegal não verificado – Ordem denegada.